Tribunal: TJMT
Processo: 1030074-02.2021.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030074-02.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[VIVIANE MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 965.718.371-53 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – SISTEMA SERASA LIMPA NOME - MECANISMO EXTRAJUDICIAL – PROPOSTA DE NEGOCIAÇÃO SEM PUBLICIDADE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO AUTORAL NÃO PROVIDO

A cobrança extrajudicial de dívida reconhecida, mas prescrita, através do sistema SERASA Limpa Nome, não configura dano moral, ante a ausência de negativação e de publicidade das informações.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
VIVIANE MARIA DA SILVA SANTOS
, contra a sentença que, nos autos da ação declaratória e condenatória proposta em face de
LOJAS RIACHUELO S/A
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes no patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante sustenta que a cobrança extrajudicial de dívida prescrita configura ato ilícito e dano moral indenizável. Diz que a utilização do sistema “Serasa Limpa Nome” tem potencial lesivo equivalente à negativação propriamente dita, afetando o score do consumidor e divulgando a existência de débito aos fornecedores interessados. Pugna pelo reconhecimento da procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões no id. 133755922.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A autora formulou pedidos de declaração de inexigibilidade de débito e de indenização por danos morais, ao fundamento de que a ré tem realizado cobranças de dívida prescrita, por meio da plataforma virtual “Serasa Limpa Nome”.

A sentença, que julgou os pedidos autorais improcedentes, não merece reforma.

Esta Câmara possui o entendimento de que, reconhecida pela parte autora a dívida atingida pela prescrição, a ausência de apontamento desabonador em banco de dados dotado de plena publicidade impede que o sistema “Serasa Limpa Nome” receba o mesmo tratamento judicial dos apontamentos restritivos em cadastros de inadimplentes.

Assim foi decidido no seguinte julgado, de relatoria do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. SISTEMA SERASA LIMPA NOME - MECANISMO EXTRAJUDICIAL DE COBRANÇA SEM PUBLICIDADE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REAJUSTADO ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A proposta de acordo através do sistema SERASA LIMPA NOME não configura dano moral diante da ausência de negativação e de publicidade das informações.”

(N.U 1000091-25.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022)

Destaco que, apesar da argumentação recursal, a parte autora não comprovou que a proposta de acordo registrada no sistema virtual impactou negativamente em sua pontuação de crédito (
score
).

Além disso, o documento que contém a oferta de negociação, apresentado junto à inicial, afirma expressamente que a dívida não está inserida no cadastro de inadimplentes e não pode ser vistas por empresas que consultarem o CPF correspondente.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários sucumbenciais ao patamar de 20% sobre o valor da causa, com a ressalva do art. 98, §3o, CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022